Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715425-67.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINVAL CARDOSO JUNIOR, REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA EMBARGADO: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, SINVAL CARDOSO JUNIOR D E S P A C H O Diante da oposição de embargos de declaração nos IDs 65710447 e 65758500, intimem-se as partes para se manifestarem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador